Tribunal: TJDFT
Processo: 0742721-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. TURMAS DIVERSAS DE ALFABETIZAÇÃO. GRATIFICAÇÃO CRIADA COM O INTUITO DE BONIFICAR O ALFABETIZADOR. GRATIFICAÇÃO NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que, após acolher a prejudicial de prescrição parcial referente à parcela supostamente devida em 07/2018, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para que o Distrito Federal fosse condenado a implementar a “Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA” no seu contracheque, no percentual de 2,4%, além do pagamento dos valores pretéritos devidos decorrente da GAA. Em seu recurso sustenta que a lei exige apenas regência de classe e o exercício de atividades de alfabetização para o pagamento da gratificação, de modo que ausente outros requisitos acerca da atividade do professor. Assim, destaca que há documento comprovando a atividade de alfabetização em regência de classe no período pleiteado, não sendo razoável a conduta da parte ré em emitir declaração retificadora no decorrer da demanda afastando a validade do documento comprobatório juntado na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A controvérsia incide sobre o pagamento da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA nos proventos de aposentadoria da parte autora. Destaca-se que o exercício de regência de classe na alfabetização de crianças ou adultos em estabelecimentos de ensino de rede pública do Distrito Federal, em período posterior à criação daquela vantagem remuneratória, configura fato gerador do direito à incorporação, sendo que a parte autora defende que exerceu atividades de regência e alfabetização desde 09/02/2009 a 19/12/2011; 08/02/2012 a 20/12/2012; e 14/02/2013 a 19/12/2013, conforme consta no seu processo de aposentadoria.
IV. Por ocasião das informações a serem prestadas para subsidiar a contestação, foi expedido Despacho para a escola onde a parte autora atuou durante o período debatido nos autos determinando que fossem confirmadas ou, se necessário, alteradas/complementadas as informações constantes na declaração anteriormente emitida. Sobre o tema, não se desconhece precedente desta E. 1a Turma Recursal em caso similar não admitindo a declaração retificadora emitida pelo Distrito Federal produzida no decorrer da demanda judicial com o intuito de afastar a validade do documento comprobatório apresentado na inicial. Contudo, na hipótese em apreço, constata-se a existência de divergência de entendimento acerca da eventual atividade de alfabetização, de modo que a declaração retificadora emitida no decorrer do processo judicial visa elucidar a questão. Assim, não há óbice para a juntada na contestação de declaração retificadora, que tem por objetivo esclarecer a existência de eventual atividade de alfabetização. De todo modo, cabe ao órgão julgador, diante das informações prestadas, apurar se aquelas atividades correspondem à efetiva alfabetização.
V. No caso, a parte autora requer que as “atividades DMU”, “atividades atendimento interdisciplinar, educação ambiental” e “atividades oficina DMU/D/TGD” (ID 61508284, pág. 53 e ID 61508297, pág. 3) sejam reconhecidas como atividades de alfabetização e de regência de classe para fins de incorporação da GAA. Ocorre que a alfabetização é realizada até o 2o ano do ensino fundamental. Por outro lado, as atividades direcionadas para turmas de alunos com deficiências múltiplas (DMU) e transtorno global de desenvolvimento (TGD) correspondem a atendimento educacional especializado, previsto no artigo 130 e seguintes do Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, que tem por função “identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos estudantes no processo de ensino e aprendizagem, considerando suas necessidades específicas”. Assim, a alfabetização não se inclui na função básica dos professores que atuam naquelas turmas, eis que tem por objetivo contribuir para que os alunos possam superar as barreiras, sem que exista a categorização dos alunos por turmas em sala de aula seriada, de modo que a mera regência daquelas classes não permite concluir pelo efetivo exercício de atividade de alfabetização para aquela turma. Precedentes: (Acórdão 1812023, 07406104620238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1720464, 07624833920228070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1704631, 07318288420228070016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Enfim, relembra-se que a Lei Distrital no 5.105/2013 estabelece para os servidores da carreira de magistério público do Distrito Federal o pagamento/incorporação de uma outra gratificação (GAEE - Gratificação de Ensino Especial) na hipóteses de regência de classe de atendimento em Classes Especiais, Salas de Recurso e de Apoio à Aprendizagem e nas Equipes Especializadas de Apoio à Aprendizagem, sendo que foi incorporada a GAEE nos proventos de aposentadoria da parte autora referente ao período debatido nos autos (ID 61508284, pág. 44). Ademais, o exercício de “atividades atendimento interdisciplinar, educação ambiental”, corresponde a ensino distinto da regência de classe para alfabetização. Desse modo, e considerando que o intuito da GAA é bonificar o professor que exerce a função contínua e diária de alfabetizar no decorrer do ano letivo, mantém-se a sentença recorrida, visto a ausência de atividade de alfabetização no período pleiteado.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.